Tribunal: STF
Processo: RE 1448337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 18) contra acórdão (eDOC 14) da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao deferir, à parte recorrida, já aposentada quando do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 4.876, o direito à percepção de valor a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em decorrência de nulidade de contratação temporária nos moldes preconizados pela Lei Complementar n. 100/2007, declarada inconstitucional na citada ação de controle concentrado.



    Assevera, nesse contexto, que “É incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada”, de modo que “O cerne da questão, portanto, é saber se é devido ou não os depósitos de FGTS ao servidor que foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG” (eDOC 18, fl. 5).



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para se julgar totalmente improcedente os pedidos” (eDOC 18, fls. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, a Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    Especificamente quanto à situação em apreço, o Supremo Tribunal Federal declarou, quando do julgamento da ADI 4.876, a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais e, em consequência, aduziu a nulidade do vínculo funcional mantido entre o Estado de Minas Gerais e os servidores contratados com base nos citados preceitos. 



    No entanto, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados para, entre outros casos, ressalvar a situação daqueles servidores que já estivessem aposentados na data de publicação da ata de julgamento da ADI 4.876 (1º de abril de 2014). 



    Cito parte da ementa do que restou decidido, com destaque para o trecho que trata da modulação dos efeitos aplicável à parte recorrida:



    [...]



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    [...]



    (ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    Ocorre que, na espécie, o pronunciamento proferido pela Turma Recursal assevera que a parte recorrida ainda matinha vínculo com o ente estatal recorrente até a data de 31 de dezembro de 2015, consoante se vê dos seguintes trechos:



    O cerne do litígio recursal perpassa pelo direito de Maria Neuza de Jesus Pereira em receber verbas relativas ao FGTS, caso constatada a nulidade do vínculo com o Estado de Minas Gerais, pois efetivada pela lei 100, o prazo prescricional aplicado ao caso em análise e se ela tem direito as verbas relativas.



    Consta dos autos que Maria Neuza de Jesus Pereira, de fato, pertenceu aos quadros do serviço público do Estado de Minas Gerais, na condição de efetivada pela Lei Complementar n° 100/07, até 31/12/2015, referente ao cargo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica.



    [...]



    Desse modo, no caso em julgamento, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, uma vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF), já que com a dispensa do servidor em 31/12/2015 (ciência da lesão), surgiu o direito ao depósito do FGTS.



    Ante esse quadro, observo, assim, que as razões do recurso excepcional trazem versão divergente em relação aos fatos apresentados no acordão recorrido, porquanto aduz que a parte recorrida estava aposentada quando da publicação da ata de julgamento da ADI 4.876 (1º/4/2014). A Turma Recursal, ao revés, afirma que o vínculo funcional mantinha-se até a data de 31/12/2015. 



    Desse modo, acolher o pleito recursal demandaria a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada ante o teor do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente